Tribunal: TJES
Processo: 5007010-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Eletrônico
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007010-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE POR FORMALISMO EXCESSIVO. SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão liminar que suspendeu os atos posteriores à desclassificação da empresa PRN Serviços de Radiologia EIRELI no Pregão Eletrônico nº 264/2021, incluindo a execução do contrato administrativo firmado com a empresa declarada vencedora, SPX Serviços de Imagem Ltda. A decisão de primeira instância considerou que a desclassificação foi motivada por formalismo excessivo, prejudicando a proposta mais vantajosa ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação da agravada no procedimento licitatório fundamentou-se em formalismo exacerbado, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) estabelecer se a decisão liminar que suspendeu os atos administrativos posteriores à desclassificação está alinhada ao interesse público e à legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A modalidade de pregão eletrônico visa selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, observando critérios de isonomia, legalidade e vinculação ao edital, conforme a Lei nº 10.520/2002.

A desclassificação da agravada decorreu da ausência de registro das notas explicativas no órgão competente, conforme exigência editalícia, embora os índices de saúde financeira exigidos tenham sido comprovados por outros documentos apresentados.

A jurisprudência e a doutrina reconhecem que o procedimento licitatório não deve ser obstado por formalismos excessivos que comprometam o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa e de assegurar a ampla competitividade.

A proposta da agravada, 170% mais vantajosa do que a vencedora do certame, representa economia significativa ao erário, evidenciando a necessidade de ponderação entre o cumprimento de formalidades e o interesse público.

Decisões administrativas devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restringindo os requisitos de habilitação ao estritamente necessário para comprovar a idoneidade e capacidade dos licitantes, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desclassificação de licitante não pode ser fundamentada em formalismos excessivos que não comprometam a demonstração de idoneidade e capacidade econômico-financeira, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à busca da proposta mais vantajosa para a Administração.

A decisão administrativa que aplica formalismo exacerbado deve ser suspensa quando demonstrado impacto significativo ao interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.520/2002, art. 1º; Constituição Federal, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3070, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 29.11.2007; TJES, Remessa Necessária Cível, 030190065737, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30.05.2022; TJES, Apelação Cível, 021200027874, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007010-45.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: PRN SERVIÇOS DE RADIOLOGIA EIRELI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em face da decisão que se encontra reprografada no ID 3053393, por meio da qual a MM Juíza de piso deferiu o pedido liminar formulado no âmbito do
Mandado de Segurança
nº 5005926-59.2022.8.08.0048, impetrado por PRN Serviços de Radiologia EIRELI contra suposto ato coator praticado pela Pregoeira do Pregão Eletrônico nº 264/2021 do Município de Serra, determinando
“a suspensão de todos os atos posteriores à decisão administrativa que resultou na desclassificação da Impetrante do procedimento licitatório, inclusive do contrato administrativo em vigor, celebrado com a licitante SPX Serviços de Imagem Ltda
”.

Em suas razões recursais (ID 3053389) o Município/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que a Agravada participou do Pregão Eletrônico nº 264/2021, o qual tinha como objetivo a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
raio x
, tendo apresentado a proposta com menor preço, no valor de R$ 1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais);

(ii)
que, embora tenha apresentado o menor preço, foi desclassificada (assim como outras duas concorrentes) devido ao fato de as notas explicativas referentes à Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial não constarem registradas junto ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e à Junta Comercial;

(iii)
que, diante das referidas desclassificações, foi declarada vencedora a empresa SPX Serviços de Imagem Ltda, que ofereceu proposta no valor de R$ 2.995.123,20 (dois milhões, novecentos e noventa e cinco mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos), o qual está dentro do valor estimado para a licitação, tendo sido obtido, ainda, um desconto de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) sobre esse valor;

(iv)
que o ato de desclassificação da Agravada foi legal e fundamenta-se nos princípios da isonomia, da legalidade e da vinculação ao edital, considerando que a mesma não
apresentou todos os documentos exigidos no edital do pregão (item 16.10, subitem b.1); e

(v)
que a manutenção da decisão pode ensejar um colapso na rede pública municipal de saúde, tendo em vista que se trata de serviço essencial e contínuo, que não pode sofrer interrupção, sob pena de desassistência aos usuários do SUS.

Pois bem. Inicialmente, destaco que o pregão é a modalidade licitatória utilizada pela Administração Pública para aquisição de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, na forma do art. 1º da Lei nº 10.520/2002, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa é feita por meio de propostas e lances em sessão pública.

Em conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/2002, uma vez encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro abrirá o envelope de habilitação do licitante melhor classificado, verificando o atendimento às condições do edital, de modo que somente será declarado vencedor o licitante que cumprir as exigências editalícias, ou seja, que preencher os requisitos de habilitação.

No presente caso, conquanto tenha apresentado a oferta de menor valor, a
pós ter sua documentação relativa à qualificação econômico-financeira examinada pela Comissão de Licitação,
a Agravada foi desclassificada do certame, sob a justificativa de que as notas explicativas não estavam registradas nos órgãos competentes, a saber, Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoa Jurídica (Cartório).

Tal decisão fundamentou-se na seguinte previsão editalícia:

“b) Na hipótese de a proposta apresentada ou a soma dos lotes arrematados pelo licitante vencedor for superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) deverá ser apresentado:

b.1)
cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário relativo ao último exercício social apresentado na forma da lei, devidamente registrado no órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), conforme o caso, bem como cópia das folhas do referido livro onde se encontram transcritos o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício e as Notas explicativas, com base nos quais serão feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação financeira nos moldes do Anexo VI deste Edital
, a licitante que não atingir o valor mínimo exigido no Anexo citado deverá demonstrar sua capacidade econômico-financeira por meio da prova de possuir Capital Social integralizado equivalente ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua proposta;

Em primeira instância a MM Juíza entendeu por bem deferir o pedido liminar aduzido pela Autora (ora Agravada), por considerar que sua desclassificação no certame foi motivada por um formalismo exacerbado. Extrai-se da referida decisão o seguinte trecho:

“[...] a decisão impugnada reveste-se de rigor excessivo em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa ao Poder Público Municipal, esvaziando o próprio objetivo da licitação, do tipo menor preço, mormente quando se verifica que a proposta da Impetrante representaria uma economia de 1.204.499,20 (hum milhão duzentos e quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos), se considerado o contrato celebrado com a licitante tida por vencedora no valor de R$ 2.904.499,20, conforme dado obtido nesta data no Portal Transparência do Município.”

Conforme cediço, o procedimento licitatório objetiva selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, bem como garantir a isonomia e a impessoalidade nas contratações por ela realizadas.

Nestes termos, a doutrina ressalta que:

“A licitação tem como finalidade viabilizar a melhor contratação possível para o Poder Público, além de permitir que qualquer um que preencha os requisitos legais tenha a possibilidade de contratar, representando o exercício do princípio da isonomia e da impessoalidade.
” (Marinela, Fernanda. Direito administrativo/Fernanda Marinela. – 10. ed. – São Paulo : Saraiva, 2016)

Além disso, o Supremo Tribunal Federal há muito tem reconhecido que a garantia de ampla disputa é imprescindível para que os objetivos do procedimento licitatório sejam atendidos. Neste sentido, confira-se:

[...] 3. A licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia. Está voltada a um duplo objetivo: o de proporcionar à Administração a possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso --- o melhor negócio --- e o de assegurar aos administrados a oportunidade de concorrerem, em igualdade de condições, à contratação pretendida pela Administração. Imposição do interesse público, seu pressuposto é a competição. Procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia, a função da licitação é a de viabilizar, através da mais ampla disputa, envolvendo o maior número possível de agentes econômicos capacitados, a satisfação do interesse público. A competição visada pela licitação, a instrumentar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, impõe-se seja desenrolada de modo que reste assegurada a igualdade (isonomia) de todos quantos pretendam acesso às contratações da Administração. 4. A lei pode, sem violação do princípio da igualdade, distinguir situações, a fim de conferir a uma tratamento diverso do que atribui a outra. Para que possa fazê-lo, contudo, sem que tal violação se manifeste, é necessário que a discriminação guarde compatibilidade com o conteúdo do princípio. 5. A Constituição do Brasil exclui quaisquer exigências de qualificação técnica e econômica que não sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A discriminação, no julgamento da concorrência, que exceda essa limitação é inadmissível. 6. Ação direta julgada procedente para declarar inconstitucional o § 4º do artigo 111 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. (ADI 3070, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2007, DJe-165 DIVULG 18-12-2007 PUBLIC 19-12-2007 DJ 19-12-2007 PP-00013 EMENT VOL-02304-01 PP-00018 RTJ VOL-00204-03 PP-01123)

Assim, o procedimento licitatório deve observar as formalidades impostas pela legislação e os preceitos previstos no edital, que vinculam a Administração e os licitantes.

Contudo, não é cabível a imposição de formalismos exacerbados, pois o procedimento não é um fim em si mesmo, mas um meio de atingir o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e propiciar a todos os interessados igual oportunidade de contratar com o Poder Público.

No presente caso a empresa que se sagrou vencedora no pregão apresentou proposta 170% mais cara que a proposta apresentada pela Agravada (já considerado o desconto obtido pela Administração), representando um gasto adicional de R$ 1.204.499,20 (hum milhão duzentos e quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos) aos cofres públicos.

Além disso, o objetivo da regra insculpida no item 16.10, subitem b.1 do edital do pregão é justamente garantir que a empresa contratada goza de boa saúde financeira, o que foi certificado pela Comissão de Licitação através da análise dos demais documentos apresentados pela Agravada, tendo sido atestado o atendimento do Índice de Liquidez Corrente, Índice de Liquidez Geral e Índice de Solvência Geral. Desta forma, ao menos no âmbito da cognição que ora exerço, me parece que o objetivo da norma foi atingido.

Por fim, destaco que a jurisprudência tem entendido que os requisitos de habilitação exigidos no procedimento licitatório devem se restringir ao estritamente necessário à demonstração de idoneidade e capacidade técnica, jurídica e econômico-financeira para o cumprimento do contrato administrativo, o que parece ter sido observado no certame em questão.

Nesta linha, este Egrégio Tribunal tem reconhecido a necessidade de razoabilidade e proporcionalidade na análise dos requisitos de habilitação exigidos no procedimento licitatório, evitando-se formalismos exacerbados. Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE COMO VENCEDORA DO CERTAME. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Nos termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar n.º 123/06, eventual restrição na documentação da empresa de pequeno porte não importará na sua desclassificação de certame licitatório, sendo-lhe assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para regularização da documentação. 2. Desclassificação da empresa do certame por norma que não constava no edital, com violação ao princípio da legalidade. Empresa que demonstra a prestação de serviços realizados de natureza compatível e semelhante com o objeto licitado. 3. Excesso de formalismo na análise dos documentos da fase de classificação que evidenciam violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Sentença confirmada. (TJES, Remessa Necessária Cível, 030190065737, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊCIA PÚBLICA. LICITANTE INABILITADO. EXIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO SIMPLES NACIONAL. ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP. INTERPRETAÇÃO EXCESSIVAMENTE FORMAL. PROSSEGUIMENTO CERTAME. CONFIRMAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O mandado de segurança em análise foi impetrado pelo apelante amparado, em síntese, pela alegação de que a inabilitação decorreria do fato de a Comissão Permanente de Licitação (COPEL) adotar interpretação por demais restritiva do edital inaugural, com formalismo extremo, ensejando exigências de documentação capazes de frustrar o caráter competitivo do certame, bem como de possível favorecimento a outros licitantes. 2. Da análise do acervo probatório acostado aos autos, além de se confirmar a condição de Microempresa, independente de optante pelo Simples Nacional, teria a licitante condições de usufruir das prerrogativas da LC 123/06, inclusive para sanar eventual pendência da documentação de regularidade fiscal e trabalhista. 3. Verifica-se, assim, o excesso de formalismo e ilegalidade da exigência imposta pela Comissão de Licitação em relação à comprovação de opção pelo regime fiscal, o que ensejou a inabilitação da apelante. 4. Tendo sido comprovada a condição de ME, independente de comprovação de opção pelo Simples, a licitante já teria condições de sanar eventuais pendências da documentação de regularidade fiscal e trabalhista, a teor do artigo 43 da LC 123/06, sendo esta razão suficiente para afastar a decisão administrativa que concluiu pela sua inabilitação. 5. Ademais, a ilegalidade da conduta da administração resta confirmada pelo fato de a licitante, com a abertura de prazo adicional para as empresas enquadradas como ME e EPP, a partir do edital publicado no Diário Oficial do Município em 25/08/2020, logrou êxito em sanar as pendências, tendo sido a apelante incluída na classificação final do certame. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, 021200027874, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA LICITAÇÃO HABILITAÇÃO TÉCNICA LISTAGEM DOS FUNCIONÁRIOS ENCARREGADOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO APRESENTAÇÃO DA GEFIP COM A LISTAGEM NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS DA LICITANTE REQUISITO ATENDIDO - RECURSO DESPROVIDO.
1 É consabido que ao judiciário só cabe analisar a existência de ilegalidades na atuação da Administração Pública, sendo que os requisitos de habilitação exigidos, no processo de licitação, devem restringir-se ao estritamente necessário para assegurar a idoneidade dos licitantes e sua capacidade técnica, jurídica e econômico-financeira para o cumprimento do contrato. 2 A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a observância dos princípios que regem a licitação, inclusive o da vinculação ao instrumento convocatório, deve ser compatibilizada com o propósito de obtenção da proposta mais vantajosa ao poder público, não podendo a celebração do contrato ser obstada ante o formalismo exagerado da administração na análise dos requisitos editalícios. 3 - Recurso desprovido (TJES, Apelação, 012160055849, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: ABIRACI SANTOS PIMENTEL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019)

No mesmo sentido opinou o Eminente Procurador de Justiça, de cujo parecer extrai-se o seguinte trecho:

“[...] é bem verdade que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 3º da Lei nº 8.666/93 e reproduzido no art. 5º da Lei nº 14.133/2022, restringe a atuação da Administração Pública na condução do certame licitatório.

Contudo, a doutrina moderna tem arrefecido o formalismo administrativo para permitir a convalidação de faltas que não atentem contra a finalidade do ato administrativo. [...]

Ainda, estranhamente, a Comissão verificou que a Agravada preencheu o requisito Índice de Liquidez Corrente, Índice de Liquidez Geral e Índice de Solvência Geral (ID nº 12892214), o que revelou estar com as contas em dia, mas foi desclassificada porque não constava na junta comercial ou Registro Civil de Pessoa Jurídica.

A alegação pelo Agravante de que a Comissão poderia ter solicitado documentação complementar e ferir o princípio da isonomia não merece guarida, especialmente frente à exorbitante diferença entre a proposta do ora Agravado e aquela que saiu vencedora, superior em mais de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Mais ainda, estranhamente foram desclassificadas todas as licitantes com propostas bastante inferiores à da empresa SPX Serviços de Imagem Ltda., conforme apontado na inicial do feito matriz [...].

Analisando a questão sob o ponto de vista do interesse subjacente à exigência editalícia, percebe-se que as chamadas “notas explicativas” são dispensáveis à comprovação da higidez econômico-financeira da licitante, pois os livros contábeis, balanço patrimonial e demonstração de resultado dos exercícios contém, substancialmente, todas as informações necessárias para a adequada apuração da saúde financeira da empresa concorrente.

Não por outra razão, a Lei nº 8.666/93, que regulamenta o processo licitatório, dispõe textualmente em seu artigo 31, inciso I, que: ‘[a] documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a [...] balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta’.

Em caso análogo ao presente, esse egrégio Tribunal de Justiça afastou a inabilitação de licitante por ausência de apresentação das chamadas “notas explicativas” em razão da ausência de previsão normativa específica e do fato de a empresa haver atendido à finalidade geral da norma impressa no artigo 31 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, ao comprovar sua liquidez e capacidade para a execução do objeto do contrato.

Além disso, nesse precedente, esse Órgão acuradamente destacou o contrassenso de a Administração Pública dispensar uma proposta mais vantajosa por apego excessivo ao edital, o que caracteriza excesso de formalismo. In verbis:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Pregão presencial. Exigência de balanço patrimonial. Desclassificação por não apresentar termo de abertura e encerramento. Excesso de formalismo. Remessa admitida. Sentença confirmada. 1. No caso, não há exigência expressa de que o balanço patrimonial esteja acompanhado do termo de abertura e encerramento, e mesmo que assim não fosse, a documentação colacionada pela licitante demonstrou sua liquidez e capacidade para a execução do objeto da licitação, atendendo a finalidade da Lei, atendendo a finalidade do art. 31, I, da Lei nº 8.666/93.2. Cumpre acentuar que a proposta da impetrante foi a mais vantajosa para a administração pública municipal, de modo que não atende o interesse público o excesso de formalismo da exigência não prevista explicitamente no edital, mesmo a licitante tendo colacionado o seu balanço patrimonial, com notas explicativas da administração das demonstrações financeiras do período exigido e transmitido ao SPED (sistema público de escrituração digital) e respectivo registro na junta comercial (JUCEES). 3. Remessa necessária admitida, a fim de confirmar a sentença. (TJES; RN 00035562320208080030; 1ª C.Cív.; Relª. Desª. Janete Vargas Simões; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

No caso em apreço, ao menos em sede de cognição sumária, é possível identificar um excesso de formalismo capaz de comprometer o interesse público caracterizado pela homologação da oferta mais vantajosa para a Administração, a par de também eliminar da disputa empresa que aparentemente satisfez todas as exigências substantivas para adjudicar o objeto do contrato.

Portanto, a decisão administrativa impugnada na ação mandamental e suspensa pela decisão judicial recorrida revela-se aparentemente viciada pelo excessivo apego à forma, sem qualquer serventia ao escopo do certame, senão a eliminação prematura de candidato, em tese, tecnicamente habilitado ao serviço objeto da pública concorrência.”

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.